Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-30.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001464-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), CELIA GAMA CARVALHO - CPF: 709.404.281-72 (AGRAVANTE), ANDRÉ MARCIO OLIVER (AGRAVADO), Y. Y. G. O. (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ANDRE MARCIO OLIVER - CPF: 487.828.901-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C ALIENAÇÃO PARENTAL C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA – ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO – ANIMOSIDADE E RUÍDO NA COMUNICAÇÃO ENTRE OS GENITORES – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL COM A MÃE ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - O caso destes autos retrata a clássica situação de animosidade entre ex-companheiros que não conseguem distinguir que o fim da conjugalidade não implica ruptura ou extinção da parentalidade, e exige do julgador a análise criteriosa do melhor interesse da criança. Via de regra, os pais apresentam teses antagônicas e que reclamam a busca da verdade substancial, com estudos e análises presenciais do comportamento de cada um, além da sensibilização por meio das Oficinas de Parentalidade, Mediação, Oficinas de Direito Sistêmico e outros recursos disponíveis no sistema de múltiplas portas.

2 - Na prática, nem sempre é possível o compartilhamento da guarda, de forma imediata e impositiva, em especial quando há fundadas dúvidas sobre a conduta do genitor, aqui Agravado, o qual deixou claro nas conversas por meio do aplicativo
WhatsApp
que não pretende retroceder nas discórdias com a Agravante, muito menos esclareceu como pretende contribuir para a formação da filha, já que reside em Município diverso da criança e não demonstrou sequer o cumprimento da sua obrigação básica, que é o pagamento da pensão alimentícia por ele mesmo sugerida de R$ 300,00 (trezentos reais).

3 - Ausente a plausibilidade do direito invocado pelo pai, a guarda unilateral, por ora, é o meio menos gravoso aos interesses da criança, reservando-se ao pai o direito de visitas em dias e horários a serem definidos pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CELIA GAMA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Execução de Acordo de Guarda Compartilhada c/c Alienação Parental c/c Danos Morais nº 14512 -66.2018.8.11.0004 – código: 292690, movida em desfavor de ANDRE MARCIO OLIVER, que determinou a execução da guarda compartilhada, para que seja assegurado o acertado no título executivo, bem como determinou a continuação do feito para a aferição da suposta Alienação Parental pela parte ré.

Em suas razões, sustenta a agravante que, no decorrer do cumprimento da obrigação assumida pelas partes, a criança passou a não mais querer compartilhar a convivência com seu genitor/agravado.

Assevera que o pai se encontra sob investigação criminal e que, ainda, não paga qualquer valor de pensão alimentícia à filha menor de idade, vez que depositou apenas e tão somente quando do ajuizamento da presente ação.

Informa que tem sofrido inúmeras ameaças e perseguições, inclusive tem medida protetiva, sendo que o agravado tenta prejudicar a agravante, vez que, a mesma contraiu novo matrimônio.

Pede pela concessão da tutela de urgência para que a Agravante possa exercer de pronto a guarda unilateral da menor até final julgamento dos processos que se encontram em trâmite.

No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão atacada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 74927495).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 79523504).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 81784965).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Acordo de Guarda Compartilhada c/c Alienação Parental c/c Danos Morais, proposta por ANDRE MARCIO OLIVER, em face de CELIA GAMA CARVALHO, aduzindo que as partes mantiveram relacionamento amoroso e tiveram uma filha, nascida em 2013.

Em fevereiro de 2015 oficializaram a União Estável e conviveram maritalmente até fevereiro de 2018.

Em março de 2018, efetuaram a dissolução da união estável, mediante acordo judicial homologado em 21/03/2018, no qual restou consignado que a guarda da menor será compartilhada, sendo que a maior parte do tempo a filha ficará na guarda da genitora.

Contudo, assevera que a mãe da criança começou a colocar obstáculos para o convívio do genitor com a filha.

Efetivaram um Instrumento Particular de Acordo Extra Judicial pactuando que a guarda da menor será compartilhada entre os pais e que o genitor pagaria pensão alimentícia à criança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Aduz que a genitora mudou-se para a cidade de São Félix do Araguaia/MT levando consigo a menor, sem o seu conhecimento.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, em sede liminar, o deferimento da tutela antecipada, para assegurar ao autor o exercício pleno do seu direito.

Em contestação, a requerida afirmou que o pai da criança não se conforma com a separação e seu novo matrimônio, e que busca retirar-lhe a filha, a fim de fugir da obrigação alimentar.

Informou que o autor é dependente químico (drogas e bebidas) e que criança manifestou o desejo de não mais querer compartilhar a convivência com o pai, inclusive, afirmando que sofria abusos sexuais por parte dele.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso assim decidiu:

“Acolho o pedido formulado pelo representante da parte autora, e determino a Execução da guarda compartilhada, para que seja assegurado o acertado no título executivo.

Nesse passo, determino a continuação do feito para a aferição da suposta Alienação Parental pela parte da ré.

Por fim, defiro a condenação da requerida ao pagamento de danos morais experimentados pelo requerente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Analisando os autos, vejo que não merece provimento o presente recurso.

Com efeito, numa exame preliminar dos fatos, ainda que presente a relevância das alegações da agravante, o pedido de modificação de guarda, em sede liminar, deve ser analisado após a devida instrução processual, atentando-se inclusive ao estudo psicossocial oportunamente a ser realizado, o que autoriza, por ora, a manutenção da decisão agravada, na medida em que proferida de acordo com o regramento legal sobre a matéria, levando em conta os interesses da menor.

Ademais, pela análise dos documentos que compõem o presente agravo, não vislumbrei a existência de efetiva comprovação de conduta paterna desabonadora, sendo certo que decisão agravada fora proferida com o escopo de se resguardar os direitos da menor de quaisquer danos que pudesse eventualmente estar sofrendo com o convívio paterno.

A doutrina do direito menorista busca preservar, prioritariamente, os interesses da criança, dispensando especial atenção à sua formação e integridade física e moral.

Neste contexto, as ações que versem sobre guarda de menor exigem cautela especial, na medida em que acarretam consequências na rotina e na referência da criança, devendo prevalecer, sobre quaisquer direitos dos pais, o seu bem-estar.

A preocupação de melhor atender aos interesses da criança deve ser a única inspiração do julgador em situações como esta.

Para a alteração liminar da guarda é recomendável que haja prova inequívoca da situação de risco que se encontra a criança. Estando ausente essa situação, mantém-se a guarda da compartilhada da menor, conforme acordo judicial homologado.

Em se tratando de decisão sobre guarda de menor, qualquer disposição judicial deve ser precedida de muita cautela e com exigência de indicativos probatórios contundentes no sentido de demonstrar quem possui melhores condições para o exercício da guarda da criança.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DA GUARDA DE MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As alegações divergentes trazidas aos autos pelos genitores recomendam a manutenção da guarda conforme fixado pelo juízo monocrático até que sejam apuradas as melhores condições para a menor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”
(TJ-DF, Agravo de Instrumento: AGI 20140020227283 DF 0022893-28.2014.8.07.0000, Relator: Maria Ivatônia, 1ª Turma Cível, Julgado em 04/03/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVL. ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PONTOS NÃO ENFRENTADOS NA DECISÃO DE 1º GRAU. NÃO CONHECIMENTO. FAMÍLIA. GUARDA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO. TUTELA PRROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL PATERNA. DESCABIMENTO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGOS 300 E 303 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. Não são conhecidos pedidos que, conquanto formulados na origem e ora reiterados no agravo de instrumento, não foram examinados, tampouco enfrentados pelo Juízo "a quo" na decisão ora recorrida, sob pena de supressão de instancia, violação ao contraditório e à ampla defesa. Ausente consenso em relação à guarda do filho menor, deduzindo o genitor pretensão unilateral, mantém-se, por ora, a decisão “a quo”, pois não há consenso entre os genitores, sendo necessária prévia dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, ressalvando-se que eventuais alterações, se devidamente comprovadas no curso do processo, podem justificar e ensejar a reanálise da questão, prevalecendo no caso o melhor interesse do menor, bem como a situação consolidada por anos, com a guarda unilateral exercida pela mãe e em conformidade com recente acordo homologado judicialmente, inexistindo qualquer prova ou mesmo indicio, neste momento, de que a criança se encontra em situação de risco, tampouco esteja sendo mal cuidada. Elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não verificados no atual momento processual, não preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 300 e 303 do CPC. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento conhecido em parte e, no ponto, desprovido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084376979, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 21-07-2020)

Importante destacar que o bem jurídico postulado é muito delicado – a estabilidade emocional da criança e sua segurança plena,
não

sendo prudente alterar a guarda compartilhada anteriormente acordada
sem
fortes elementos de prova a indicar que o genitor
não
possui condições emocionais e psicológicas de arcar com o exercício da paternidade.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Pedi vista dos autos para analisar melhor a questão nodal do Instrumental, atinente à modificação da guarda compartilhada em unilateral, peliteada pela mãe da criança.

Exsurge dos autos originários que
André Marcio Oliver
conviveu em união estável com
Célia Gama Carvalho
e tiveram uma filha (Y.Y.G.O.), nascida em 2013, contando com 08 (oito) anos de idade atualmente. A família residia em Barra do Garças/MT, local de domicílio da Agravante.

O relacionamento conjugal perdurou até fevereiro/2018 e, em 05/03/2018, os conviventes resolveram dissolver a união de forma amigável, tendo sido entabulado acordo no CEJUSC da Comarca de Barra do Garças/MT por meio do
Termo de Sessão de Mediação nº 152333
, ficando acertado que a guarda seria compartilhada e a residência principal seria da mãe (Agravante). Referido acordo foi homologado em 21/03/2018.

Consoante a narrativa do Agravado, logo depois da separação (março/2018), mudou-se para a capital Mato-grossense, tendo retornado para visitar a filha por apenas 02 (duas) vezes, e que o encontro aconteceu depois de muita insistência e discussão com a Agravante.

Prossegue aduzindo que voltou a morar em Barra do Garças/MT a fim de estreitar os laços com a criança, e que, ao reencontrar com a Agravante, percebeu que esta havia iniciado outro relacionamento conjugal, o que deu causa à celebração do
Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial
reforçando a guarda compartilhada da infante, além de o Agravado ter-se comprometido em pagar pensão alimentícia no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a partir de novembro/2018.

O Agravado asseverou que, devido ao fato de a Agravante ser servidora do Poder Judiciário deste Estado, pediu a sua remoção da Comarca de Barra do Garças para a Comarca de São Félix do Araguaia, tudo na franca intenção de descumprir o acordo atinente à guarda, incorrendo em prática de alienação parental.

Além disso, acusou a Agravante de ser usuária de entorpecentes, fato que poderia potencializar o distanciamento com a criança.

Afirmou que, atualmente, a Agravante reside em São Félix do Araguaia juntamente com a filha e o atual companheiro e, em dado momento, depois de muitas ligações feitas para o celular da Agravante, pois ansiava por notícias da filha, acabaram discutindo e dando causa ao registro de Boletim de Ocorrências por parte da Agravante que alegou “importunação”.

O Agravado afirmou, por fim, que os ânimos haviam se aclamado e, finalmente, conseguiu manter contato telefônico com a filha, a fim de confirmar a programação de viagem a passeio que fariam juntos para a cidade de Goiânia/GO; no entanto, segundo a sua avaliação, percebeu que a criança estava “diferente”, dizendo coisas sem nexo, inclusive não conseguiram se despedir antes de a ligação ser interrompida, e por isso foi orientado a procurar o Conselho Tutelar de São Félix do Araguaia caso suspeitasse que a sua filha estivesse em situação de risco.

Diante desse contexto, o Agravado propôs a Ação de Execução de Acordo de Guarda Compartilhada c/c Alienação Parental c/c Danos Morais e, em sede de tutela de urgência, pediu seja autorizado o direito de exercer, de pronto, a guarda compartilhada, sob pena de pagamento de multa equivalente a meio salário mínimo caso a Agravante descumpra a decisão.

Registro que, atualmente, o Agravado reside em Pontal do Araguaia/MT na casa de seus pais, ao passo que a genitora tem residência em Barra do Garças/MT.

Na peça de defesa, a Agravante afirmou que o Agravado não se conforma com a separação e com o seu atual relacionamento conjugal, e por isso tenta ludibriar o julgador com a tese de que ela proíbe o seu contato com a criança, o que não é verdade.

Relativamente à informação de que a Agravante é usuária de drogas, explicitou que tal episódio ocorreu em sua vida há mais de 10 (dez) anos, e que passou a ser dependente química por influência do próprio Agravado. A Agravante assegurou que foi submetida ao tratamento de desintoxicação há muitos anos atrás e que, hoje, não faz

uso de nenhum psicotrópico, conforme prova o exame toxicológico que acompanha a contestação, ao contrário do Agravado, que não se desvinculou do uso contínuo de álcool e drogas ilícitas.

A Agravante apresentou sua versão sobre o Boletim de Ocorrência registrado contra o Agravado em 19/05/2019. Disse que a filha não desejava a companhia do Agravado porque ele abusava dela (ameaça e estupro de vulnerável), além de fazer uso de entorpecente na presença da infante.

Salientou que, por meio de conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp, o Agravado foi muito claro em dizer que “
iria transformar a vida da Agravante em um inferno
”, o que, de fato, vem fazendo quando alega inverdades tais como a denúncia da prática de alienação parental. Afirma que não encontrou alternativas senão socorrer-se do Poder Judiciário para obter medidas protetivas, pois nem mesmo no ambiente de trabalho a Agravante tem conseguido paz de espírito, já que o Agravado esteve na Diretoria do Foro solicitando documentos que pudessem manchar a sua imagem, mas não obteve êxito.

A Agravante juntou conversas do Agravado em tom ameaçador, e aduziu que o Agravado não está cumprindo a sua obrigação alimentar, bem como que a ação por ele manejada tem o único escopo de ludibriar o julgador com falsas afirmações. Com suporte nesses argumentos, formulou pedido contraposto para que fosse deferida a guarda unilateral até o exame do mérito da causa.

Logo em seguida foi prolatada a decisão recorrida, desprovida de fundamentação e em clara ofensa ao limite do que foi pedido, nos seguintes termos:

“
Acolho o pedido formulado pelo representante da parte autora, e determino a Execução da guarda compartilhada, para que seja assegurado o acertado no título executivo.

Nesse passo, determino a continuação do feito para a aferição da suposta Alienação Parental pela parte da ré.

Por fim, defiro a condenação da requerida ao pagamento de danos morais experimentados pelo requerente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
”.

Com efeito, além de o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado se circunscrever apenas e tão somente à confirmação da guarda compartilhada, o Juiz
a quo
não justificou o motivo para a imposição, nesta quadra do processo, de indenização por danos morais, bem como não esboçou um traço sequer das razões que entendeu capazes de conferir plausibilidade ao direito alegado pelo Agravado, muito menos o risco iminente de prejuízo ou dano irreparável.

O caso destes autos retrata a clássica situação de animosidade entre ex-companheiros que não conseguem distinguir que o fim da conjugalidade não implica ruptura ou extinção da parentalidade, e exige do julgador a análise criteriosa do melhor interesse da criança. Via de regra, os pais apresentam teses antagônicas e que reclamam a busca da verdade substancial, com estudos e análises presenciais do comportamento de cada um, além da sensibilização por meio das Oficinas de Parentalidade, Mediação, Oficinas de Direito Sistêmico e outros recursos disponíveis no sistema de múltiplas portas.

Há muito os Tribunais já vinham ensaiando adotar a guarda compartilhada, de modo a propiciar aos pais, de comum acordo, a condução das questões relativas ao desenvolvimento educacional, emocional e psíquico de seus filhos.

Até 2014 prevalecia a regra da guarda unilateral, enquanto a guarda compartilhada era opção do casal e, a partir da lei 13.508/2014, consolidou-se o significado da expressão
“
guarda compartilhada
”,
dispondo sobre sua aplicação, além da responsabilidade igualitária pela responsabilidade e convivência com os filhos.

A guarda compartilhada remete à divisão do tempo e responsabilidade sobre o filho, sem que isso importe na alteração da sua rotina e bem-estar. Não se confunde com a guarda alternada, quando a criança ou o adolescente passa um tempo com o pai e outro com a mãe, o que acabou por se mostrar impróprio, senão prejudicial, ao desenvolvimento da criança, em razão da falta de referência e rotina.

A imposição do compartilhamento, como regra mestra, decorre do parágrafo 2º do art. 1.584 do Código Civil ao dispor que, mesmo “
quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor
”.

Já o parágrafo 3º do mesmo dispositivo autoriza o Juiz a se valer de orientação técnica profissional ou de equipe interdisciplinar (assistentes sociais, psicólogos e outros), visando à construção de um modo igualitário e responsável de pai e mãe exercer o poder familiar pleno.

Relembro que essa modalidade não alterou a responsabilidade dos genitores de prover alimentação, escola, saúde, moradia e demais gastos da criança, que, via de regra, é atribuída a cada genitor, considerando a base de remuneração e as possibilidades de cada um.

A despeito da legitimidade, da legalidade, dos princípios éticos e morais que cercam a definição e aplicação da guarda compartilhada, nem sempre esses critérios revelam a melhor opção para desenvolvimento da criança, sobretudo quando há ruído na comunicação entre os pais, sendo este o caso concreto.

A partir do momento em que o Poder Judiciário foi chamado a intervir na forma combinada entre os genitores, o litígio já está instaurado e consolidado pela intransigência, pela discordância e pela irracionalidade dos pais, que se acusam mutuamente de comportamentos inadequados, sobretudo no que toca ao uso de substâncias ilícitas.

Na prática, nem sempre é possível o compartilhamento da guarda, de forma imediata e impositiva, em especial quando há fundadas dúvidas sobre a conduta do genitor, aqui Agravado, o qual deixou claro nas conversas por meio do aplicativo
WhatsApp
que não pretende retroceder nas discórdias com a Agravante, muito menos esclareceu como pretende contribuir para a formação da filha, já que reside em Município diverso da criança e não demonstrou sequer o cumprimento da sua obrigação básica, que é o pagamento da pensão alimentícia por ele mesmo sugerida de R$ 300,00 (trezentos reais).

À vista disto, é necessário temperar a ordem legal para relativizar a guarda compartilhada, uma vez que não está verificada a convivência harmônica dos pais da criança, ou seja, não existe diálogo entre eles e a filha acaba sendo envolvida no conflito.

Pelo exposto, ausente a plausibilidade do direito invocado pelo Agravado, tenho que a
guarda unilateral
, por ora, é o meio menos gravoso aos interesses da criança, reservando-se ao Agravado o direito de visitas em dias e horários a serem definidos pelo julgador.

Posto isso, peço
vênia
ao Relator para divergir do seu entendimento,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
Célia Gama Carvalho,
reformar a decisão recorrida e, em sede de pedido contraposto, deferir a guarda unilateral da criança Y.Y.G.O. em favor da mãe até o exame do mérito.

Reitero: asseguro ao pai o direito de convivência com a filha, a ser regulamentado pelo Julgador singular, a quem recomendo o envio dos dados do feito ao NUPEMEC para inclusão na Oficina de Direito Sistêmico.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021